Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA FREITAS e HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA (agravantes/executados) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por SHIMÊNIA DIAS RODRIGUES, que restou lançadas nos termos seguintes (ID 1444934388 dos autos originários): Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por SHIMENIA DIAS RODRIGUES em desfavor de HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e outros, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva sincrética, determinou-se a intimação das partes devedoras para efetuarem o pagamento voluntário e, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. A parte executada Sonia Maria Freitas juntou aos autos pagamento parcial do débito descrito na inicial, R$ 7.701,73 , ID 136728210. O credor manifestou-se requerendo a expedição de alvará e requerendo o prosseguimento do feito em busca da satisfação do débito remanescente. A parte executada Sônia juntou petição ao ID. 144218139 argumentando que já efetuou o pagamento da parcela do débito que lhe incumbia. Aduz que, do valor aqui perseguido, é responsável pelo pagamento somente de 50% visto que os dois executados foram condenados em igual proporção e por isso, só pode ser cabível a cada parte a obrigação de pagamento de honorários num total de 50% (cinquenta por cento) a cada requerido, não cabendo qualquer outro entendimento. Por fim, alega, excesso de execução pelo motivo acima citado. Ao ID. 144487491 juntou petição requerendo seja aplicada penalidade ao exequente. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Tenho que razão não assiste à parte executada Sonia Maria Freitas. Conforme assinalado na decisão de ID. 143519389, o título de ID 88585744 não firmou a divisão das verbas honorárias, muito menos o Acórdão prolatado em 2a instância. Conforme sentença de ID. 88585744, os agora executados foram condenados em igual proporção ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Não houve divisão das verbas de honorários como pretende a parte executada de modo que incide a solidariedade entre as partes devedora. Com relação ao alegado excesso de execução, nada a prover visto que os fundamentos alegados pela parte executada são os mesmos já rejeitados nos autos. Ademais, cabia a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar o eventual excesso o que não ocorreu nos autos. Muito pelo contrário. O que se verificou foi o comparecimento nos autos da parte executada para pagar o débito, no entanto, de forma parcial. Nos autos n. 07143135820218070020 que tramita neste Juízo, os aqui executados estão sendo demandados pela outra parte dos honorários a que foram condenados nestes autos e não houve questionamentos quanto a solidariedade aqui aventada. Ademais não há que se falar apensar o referido processo nestes autos. Não há risco de decisões conflitantes como afirmando pela executada. Naqueles autos, embora esteja sendo perseguido um percentual do crédito dos honorários a que foram condenados os aqui executados, tem como credor pessoa diversa do aqui exequente. Ademais, naqueles autos a executada Sonia entabulou acordo com o exequente de modo que não há razões para os feitos tramitarem apensados. De todo modo, entendo que a parte exequente deverá trazer aos autos planilha de débito em observância ao ditames legais. O parágrafo 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil, determinada que, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no prazo legal, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante o que não foi observado pela parte exequente na planilha juntada ao ID.141428323. Dessa forma, deverá o exequente, atualizar o valor perseguido até a data do depósito de ID. 136728210, promover o decote do valor depositado. Sobre o valor resultante desta operação deverão incidir multa e honorários. Dispositivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 144218139 e ID. 144487491. Promova-se o levantamento do sigilo imposto na petição de ID.144487491 visto que não encontra amparo legal. Intime-se parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada de débito, devendo se ater aos comandos delineados nesta decisão. Vindo planilha, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 143519389. Alegam os recorrentes, em síntese, que a parte agravante Sônia Maria de Freitas já quitou dívida perseguida no cumprimento de sentença e que o processo deveria ser extinto em relação à sua parte na obrigação. Defendem que há excesso de execução na planilha apontada pela agravada/exequente na origem, bem como que a pretensão de pagamentos dos honorários advocatícios consolidada no título judicial restou determinada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, afirmando já ter adimplido com o seu montante devido. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução e extinto o cumprimento de sentença em relação à agravante Sônia Maria Freitas, com a efetiva declaração de quitação da sua parte no montante final a ser satisfeito no cumprimento de sentença. Preparo no ID 42395715. DECIDO. Não conheço do recurso na parte relativa especificamente ao alegado excesso de execução apontado. Do exame do caderno processual originário, firma-se a preclusão da matéria na medida em que a matéria não fora objeto de impugnação específica no cumprimento de sentença, tendo sido o argumento igualmente rejeitado em ocasiões anteriores. Com relação à discussão travada com relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, conheço do recurso no ponto. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo excepcional ao agravo de instrumento (artigo 995 do Código de Processo Civil), notadamente quando identificado que o arrazoado gizado pela parte agravante demanda o confronto direto de um contraditório regular e efetivo a fim de apurar a sinalização da cobrança relativa aos honorários e a responsabilidade de cada devedor, sendo necessária à verticalização da cognição a respeito do tema. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora